Tribunal: TJDFT
Processo: 0706411-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

I - A sentença proferida na segunda fase da ação de exigir contas tem natureza mista, pois ao mesmo tempo em que declara a regularidade das contas prestadas, condena uma das partes ao pagamento do débito porventura existente. Julgadas regulares as contas prestadas pelo réu e não tendo havido condenação, revela-se acertada a aplicação do princípio da causalidade para definir os ônus da sucumbência.

II - Constatando-se que os honorários advocatícios arbitrados na sentença atendem os parâmetros do art. 85, §§ 8o e 2o, do CPC e remuneram condignamente o trabalho dos advogados, não há falar em sua redução.

III - Negou-se provimento ao recurso.